Tribunal: TJSP
Processo: 2358794-33.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA No 34746

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que condenou a exequente em honorários sucumbenciais devido à extinção da execução em face da empresa N.B, em recuperação extrajudicial – Alegação de preclusão para fixação de honorários – Rejeição - Execução ajuizada posteriormente ao processamento de recuperação extrajudicial da empresa

Ementa:

DECISÃO MONOCRÁTICA No 34746

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que condenou a exequente em honorários sucumbenciais devido à extinção da execução em face da empresa N.B, em recuperação extrajudicial – Alegação de preclusão para fixação de honorários – Rejeição - Execução ajuizada posteriormente ao processamento de recuperação extrajudicial da empresa executada, e anteriormente à homologação do plano – Novação superveniente do débito que é a causa de extinção da execução, independentemente de ciência prévia da exequente quanto ao processamento da recuperação – Princípio da causalidade – Condenação do credor em honorários que é descabida – Precedentes do C. STJ e deste Egrégio Tribunal - Decisão modificada. Recurso parcialmente provido.